Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/genitor contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por seus dois filhos, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor mensal correspondente a 26% (vinte e seis por cento) do salário mínimo, a ser dividido entre os dois filhos.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais dos alimentandos, que ainda não atingiram a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que estão inseridos.
4. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva e exerce atividade remunerada informal, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
5. Recurso conhecido e desprovido.